Tribunal: TJMT
Processo: 1030995-95.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030995-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ISRAEL WAGNER BAIA - CPF: 979.169.601-25 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA DE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Por decisão monocrática, pode ser negado seguimento a recurso inominado, quando manifestamente inadmissível e improcedente.

2.
Se o dano moral foi fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a decisão monocrática.

3.
Agravo conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental, com fulcro no artigo 1.021, contra decisão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte agravante.

A agravante requer a minoração do quantum indenizatório, sob o argumento de que foi arbitrado em quantia elevada e desproporcional as circunstâncias fáticas do caso em comento.

Devidamente intimada, a parte Agravada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do agravo interno, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, é cediço que o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal, tenho que o valor arbitrado na sentença, satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, não havendo enriquecimento ilícito da parte autora.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – BANCO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
2. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.
3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença mantida.
5.Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1019500-14.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

Portanto, escorreita a sentença que condenou o Agravante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática incólume.

Por ter sido negado provimento ao presente recurso, com fundamento no § 4o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil,
CONDENO a
parte Agravante ao pagamento de multa, em favor do Agravado, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022